Tribunal: TJMT
Processo: 1007099-36.2025.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007099-36.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MDR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 37.511.331/0001-04 (APELADO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 872 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para desconstituir restrição judicial incidente sobre veículo, reconhecendo a posse de boa-fé da embargante e condenando a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A apelante não impugna o mérito da procedência dos embargos, limitando-se a questionar a condenação sucumbencial, ao argumento de que a embargante teria dado causa à constrição.

A sentença aplicou o entendimento do Tema Repetitivo no 872 do STJ e reconheceu a resistência da embargada à pretensão do terceiro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em embargos de terceiro julgados procedentes, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre o embargado que ofereceu resistência à pretensão, ainda que se alegue causalidade inicial atribuída ao embargante.

III. Razões de decidir

O Tema Repetitivo no 872 do STJ estabelece que, nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelos honorários deve observar o princípio da causalidade, ressalvada a hipótese de resistência do embargado.

Comprovada a resistência da embargada, que apresentou impugnação e contestou a boa-fé da embargante, incide o princípio da sucumbência.

A alegação de que a embargante deu causa à constrição não afasta a responsabilidade da embargada quando há litigiosidade instaurada e mantida em juízo.

A causalidade inicial cede diante da resistência processual, que justifica a condenação nos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade, ressalvada a hipótese de resistência do embargado. 2. Comprovada a resistência à pretensão do terceiro, incide o princípio da sucumbência, impondo ao embargado o pagamento das custas e honorários advocatícios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale Do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado em face da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 1007099-36.2025.8.11.0037, opostos por MDR Transportes e Logística Ltda., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste julgou procedente o pedido, reconhecendo a posse e a boa-fé da embargante quanto ao veículo SCANIA/R 440 A6X4, determinando a desconstituição da penhora incidente nos autos da execução no 1002358-55.2022.8.11.0037, tornando definitiva a tutela de urgência e condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, (i) a dispensa do preparo recursal com base no art. 82, § 3o, do CPC; (ii) que não impugna o mérito da sentença, limitando-se à condenação em honorários; (iii) a ausência de boa-fé da apelada, que teria adquirido o veículo ciente da alienação fiduciária; (iv) a desídia da apelada na regularização do bem; (v) a inaplicabilidade do Tema 872 do STJ ao caso concreto; e (vi) a prevalência do princípio da causalidade, requerendo a reforma da sentença apenas para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões de id. 336249919, a apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que MDR Transportes e Logística Ltda. opôs Embargos de Terceiro em face de Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, objetivando a desconstituição de restrição judicial incidente sobre o veículo SCANIA/R 440 A6X4, placa GAT9H96, constrito nos autos da execução no 1002358-55.2022.8.11.0037.

A sentença julgou procedentes os embargos, reconhecendo a posse de boa-fé da embargante e determinando a desconstituição definitiva da restrição judicial sobre o bem. Quanto aos ônus sucumbenciais, o Juízo de origem consignou que, embora a ausência de transferência registral pudesse, em tese, relacionar-se à causalidade inicial da constrição, a embargada ofereceu resistência à pretensão do terceiro, razão pela qual, com fundamento no Tema Repetitivo no 872 do STJ, condenou a Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante não impugna propriamente o mérito da procedência dos embargos de terceiro, restringindo sua insurgência à condenação sucumbencial. Sustenta, em síntese, que a apelada teria dado causa à constrição ao adquirir veículo com ciência de alienação fiduciária e ao deixar de regularizar a transferência do bem, razão pela qual deveria prevalecer o princípio da causalidade, com afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se à definição da responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro julgados procedentes.

Inicialmente, afasto a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões, diante do recolhimento do preparo, conforme certificado no id. 352416399.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A sentença recorrida conferiu adequada solução à controvérsia ao aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 872, segundo o qual, em embargos de terceiro, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, ressalvada a hipótese em que o embargado, após tomar ciência da pretensão do terceiro, oferece resistência à desconstituição da constrição, situação em que passa a responder pelos ônus da sucumbência.

No caso concreto, a apelante não apenas apresentou impugnação aos embargos de terceiro, como também sustentou a ausência de boa-fé da embargante, a existência de irregularidade na aquisição do veículo e a improcedência da pretensão desconstitutiva. Assim, houve resistência efetiva ao pedido formulado por MDR Transportes e Logística Ltda., circunstância suficiente para atrair a incidência do princípio da sucumbência, nos moldes do precedente repetitivo invocado na sentença.

A tentativa de deslocar a responsabilidade à embargante, sob o fundamento de desídia na transferência do veículo, não se sobrepõe ao fato processualmente relevante de que a apelante resistiu à pretensão deduzida em juízo.

Nessa hipótese, a causalidade inicial cede espaço à sucumbência decorrente da litigiosidade instaurada e mantida pela parte embargada.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO ANTERIOR À PENHORA – COMUNICAÇÃO DE VENDA REGISTRADA –
RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO DA SÚMULA 303 DO STJ – INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 872 DO STJ – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Contudo, tal entendimento deve ser conjugado com a tese firmada no Tema Repetitivo 872 do STJ, segundo a qual os encargos de sucumbência serão suportados pelo embargado quando este, ciente da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. No caso concreto, a alienação do veículo ocorreu anos antes da constrição, com devida comunicação de venda ao DETRAN . A instituição financeira, ao contestar a lide e sustentar a ocorrência de fraude à execução mesmo diante de prova documental da posse anterior, configurou pretensão resistida, afastando a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do embargante e atraindo para si o ônus da sucumbência.
Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC 10032565420258110040, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.02.2026 – negritei)

Em outras palavras, para que não restem dúvidas: a própria alegação de má-fé suscitada pela apelante, ao sustentar que a embargante teria adquirido o bem ciente de restrições e em prejuízo de terceiros, constitui manifestação inequívoca de resistência à pretensão deduzida nos embargos de terceiro. Isso porque tal argumentação visa, em última análise, infirmar o direito da embargante à desconstituição da constrição judicial, o que atrai, de forma direta, a incidência da orientação firmada no Tema Repetitivo no 872 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ainda que se pretenda qualificar a conduta da embargante como desidiosa ou de má-fé, tal circunstância não afasta, no plano processual, o fato determinante de que houve oposição ao pedido, suficiente para ensejar a aplicação do princípio da sucumbência.

Desse modo, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem, nos exatos termos da sentença de primeiro grau. Como consequência do desprovimento deste recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12 % sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026